Tribunal: STF
Processo: RE 781754
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 764.332-RG (REL. MIN. PRESIDENTE JOAQUIM BARBOSA, TEMA 702)



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.